Tribunal: TJSP
Processo: 2055472-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2055472-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado VALDEMIR SÉRGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055472-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15049/api
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 2055472-54.2020.8.26.0000/50000
EMBTE: BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBDO: VALDEMIR SERGIO
VOTO no 15049/api
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIOS
INEXISTENTES REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do
CPC.

REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BUSSAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do venerando acórdão de fls. 129/132, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão,
sustentando a existência de suposta contradição e obscuridade.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta o embargante que o v. acórdão embargado possui
contradição e obscuridade, pois não analisou as provas a fls. 104/109 que demonstram a
alteração da capacidade financeira do embargado para fazer frente ao pagamento dos
honorários sucumbenciais de caráter alimentício.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055472-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15049/api
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas no agravo de instrumento e relevantes para o julgamento do
recurso foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se
pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas sim de mero
inconformismo, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes
embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)